Tribunal: TJPA
Processo: 0005868-21.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005868-21.2017.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: FLAVIANO DE OLIVEIRA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO.
CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência, condenando o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário proporcional a servidor comissionado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas (férias proporcionais e 13º salário) a servidor público comissionado, que exerceu cargo de livre nomeação e exoneração, é compatível com a Constituição Federal de 1988.

III. Razões de decidir

3. O servidor público ocupante de cargo em comissão faz jus às férias proporcionais e ao 13º salário, conforme previsto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que assegura a esses servidores os direitos sociais decorrentes do trabalho.

4. A decisão monocrática está em consonância com precedentes do STF e deste Tribunal, que reconhecem o direito às verbas em questão, resguardando princípios como o da legalidade e o da moralidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1019020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.06.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0800069-86.2020.8.14.0016, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 23 de setembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º
0005868-21.2017.8.14.0026)
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra

FLAVIANO DE OLIVEIRA PINTO
, diante da decisão monocrática contante no documento de id. 18132898, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

A decisão monocrática foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Deste modo, deve ser mantida a sentença de parcial procedência da ação com a condenação ao pagamento de férias e 13º salário proporcionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação
(...)

Em razões de agravo interno o Agravante defende que a relação de trabalho entre as partes possui natureza estatutária, não cabendo a aplicação de direitos trabalhistas típicos da CLT, uma vez que o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, conforme previsto na Constituição Federal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de condenação ao pagamento de férias proporcionais, acrescidas do 1/3 constitucional e 13º salário, proporcional, referentes ao período de janeiro a outubro/2016.

Conforme registrado na decisão monocrática,
o Recorrido exerceu o cargo em comissão de Assessor Nível I perante a secretaria municipal de saúde, no período de janeiro de 2019 a outubro de 2016, conforme demonstra o Decreto nº 187/09 e Portaria de exoneração nº 150/2016 (ids. 13899727 - Pág. 4/5), evidenciando que o Recorrido se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar o exercício do cargo e o labor em favor do Ente Municipal.

Aos servidores públicos comissionados são resguardados pela Constituição, em seu art. 39, § 3º, os direitos sociais decorrentes do trabalho. Deste modo, é de responsabilidade do município arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade.

Acerca do tema, destaca-se o entendimento da Corte Suprema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1.
É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal.

(ARE 1019020 AgR, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS. CARGO COMISSIONADO. DIREITO À PERCEPÇÃO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. O presente apelo se insurge contra a sentença somente em relação à função de Coordenadora Escolar, desempenhada no Polo Viçosa entre março de 2017 e março de 2018, eis que se trata de cargo comissionado e, aponta que, em relação a este, é reconhecidamente devido o direito às férias, acrescidos do 1/3 constitucional, bem como afirma que o direito é reconhecido no art. 76 da Lei Municipal nº 061 de 1992. Pugna também pela reforma no que tange ao dano moral, que não lhe foi concedido.

II. A regra da realização do concurso público foi excetuada para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, conforme preceitua o art. 37, II da CF.

III. Não há dúvidas quanto ao vínculo comissionado da apelada, que exerceu a função de Coordenadora Escolar, desempenhada no Polo Viçosa entre março de 2017 e março de 2018, em razão dos documentos juntados na exordial (id nº 13574413). Sendo assim, não há que se falar em nulidade do contrato diante da desobediência da regra relacionada a realização do concurso público, pois a própria Carta Magna prevê que o cargo em comissão é exceção à aludida regra.

IV. É direito do trabalhador receber os valores referentes ao 13º salário proporcional, férias proporcionais, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal.

V. O entendimento majoritário que o não pagamento de parcelas rescisórias e salário, por exemplo, não causam prejuízos à moral do trabalhador, até porque o descumprimento de obrigações legais e contratuais não causa dano moral, mas sim meramente patrimonial, de modo que o trabalhador, nestes casos, é ressarcido do dano patrimonial sofrido, com a percepção das verbas não adimplidos.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar a sentença tão somente para que o apelado seja condenado a pagar os valores referentes às férias integrais e seu respectivo 1/3 constitucional, pelo exercício do cargo de Coordenadora Escolar, desempenhado pela Apelante no Polo Viçosa, entre março de 2017 e março de 2018, mantendo os demais termos da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800069-86.2020.8.14.0016 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DÍVIDAS LABORAIS ATRASADAS.PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR COM OS SERVIÇOS PRESTADOS
.

RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Versam os autos sobre Ação de Cobrança, oposta por ex-servidor contra o Município de Pau D ́arco, que exerceu cargo comissionado. Laborou pelo período de 01.04.2016 a 31.12.2016, recebendo salário de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), sendo demitido sem o recebimento de verbas indenizatórias, correspondentes a férias, 13º salário, saldo de salário, FGTS, aviso prévio e seguro desemprego.

2.

Proferida sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Autor, condenando o Município ao pagamento de férias mais 1/3 constitucional 13º salário proporcional e saldo de salário (dezembro de 2016).

3.

Inconformado, a parte oposta interpôs Apelação Cível, alegando falta de interesse de agir do Autor, em razão da natureza temporária do contrato, e inexistência de dívidas laborais. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau.

4.

Recurso não provido, em razão do inadimplemento da cobrança, sendo verificada a responsabilidade do Município e a contratação para o exercício do cargo comissionado.

5.

Sentença mantida. Recurso conhecido, parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006206-35.2017.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

Deste modo, deve ser mantida a decisão monocrática e a sentença de parcial procedência da ação, com a condenação ao pagamento de férias e 13º salário proporcionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 16 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2024